Tribunal: TJDFT
Processo: 0726995-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726995-71.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: WELLINGTON MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O EMÍLIA MARIA DOS SANTOS opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acordão de ID 47627698. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator